Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. DESCABIMENTO. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. REQUISITOS CUMPRIDOS.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
2. O art. 15 da Lei no 5.474/68 estabelece a possibilidade de a duplicata, elencada entre os títulos executivos extrajudiciais no art. 784, inciso I, do CPC, concebida de forma não materializada, ser executada, quando tenha sido protestada por indicação; esteja acompanhada de documento comprobatório da entrega da mercadoria ou da prestação de serviços; e o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a duplicata virtual acompanhada do instrumento de protesto por indicação e do comprovante de entrega das mercadorias constitui título idôneo para respaldar o processo de execução.
4. In casu, atendidos os requisitos para a formação do título executivo extrajudicial, possível o prosseguimento da execução.
5. Recurso conhecido e provido.